Tribunal: STF
Processo: ARE 1253436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ementado nos seguintes termos: 
    “Recurso. Fazenda Pública. Servidor Público. Vínculo estatutário mantido com a administração, mesmo após a decisão vazada no bojo da ADI 3.609. Servidor inserido no plano de cargos e salários da saúde. Servidor em atividade, percebendo, além de salário, diversas gratificações pagas exclusivamente aos servidores estatutários. Pedido de pagamento de FGTS. Impossibilidade. Direitos trabalhistas não extensíveis aos servidores estatutários. Previsão que exclui o FGTS. Direito exclusivo dos contratados pelo regime celetista. Sentença mantida por fundamentos diversos. Recurso improvido.” (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, III, e 37, II e §2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrente faz jus ao recolhimento e levantamento do FGTS, apesar de haver sido contratada sem concurso público. Sustenta-se que, ao contrário do que afirma o Estado do Acre, esses servidores não gozam dos direitos estatutários previstos aos servidores efetivos e, portanto, não se pode falar em cumulação de direitos previstos em regimes distintos.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que a Turma Recursal, com base nas provas dos autos, consignou o seguinte:
     “Uma vez que a Reclamante foi efetivada e permanece sendo tratada como servidora efetiva, usufruindo de todas as vantagens conferidas à classe, à qual não é previsto o direito ao recolhimento do FGTS, impossível a determinação de pagamento do fundo de garantia a quem possui o mesmo status, sob pena de ser beneficiado duplamente pelo exercício de todos os direitos de natureza estatutária no exercício de suas funções, além da percepção das verbas de FGTS destinadas a compensar a perda da estabilidade do empregado, circunstância que refoge à espécie dos autos” (eDOC 7, p. 2)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.” (ARE 1.162.392 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.146.067 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018)
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente